Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006174-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. G. D. S. - CPF: 049.186.781-65 (VÍTIMA), MATEUS SILVA MORAES - CPF: 061.109.211-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 062.492.181-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS,
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR -
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR - MERA REITERAÇÃO - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO EM SENTENÇA - VIA IMPRÓPRIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO - ORDEM NÃO CONHECIDA.

Verificada a mera
reiteração de pedido, não se conhece da impetração, tendo em vista que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
já fora submetido à análise deste Tribunal.

É cediço que na estreita via do
Habeas Corpus
não é possível a análise de questões que desafiem recursos próprios, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso, salvo em casos excepcionalíssimos de flagrante ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006174-25.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Narra que a paciente respondeu presa cautelarmente a ação penal na origem, em que lhe foi imputada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor.

Ao final da instrução processual, a paciente restou sentenciada à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, aplicando-se a detração do período de custódia cautelar, restou a pena final em 7 anos e 9 meses, em regime fechado.

Neste contexto, sustenta-se que é equivocada a fixação do regime fechado para cumprimento da pena, sobretudo pela sua primariedade e, ainda, que a paciente faria jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que é genitora de uma criança, com 03 (três) anos de idade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para o fim de determinar a readequação do regime inicial da reprimenda, impondo-lhe o regime inicial semiaberto ou substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A liminar foi indeferida, id. 163129155.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 164255566.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial, e, na extensão conhecida, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 166425166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Resume-se a questão quanto ao regime prisional imposto à paciente na sentença condenatória, qual seja, o fechado, a despeito de ter havido a fixação de reprimenda inferior a 08 anos de reclusão, além de que a paciente faria jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que a paciente foi presa em flagrante delito em 07/10/2022 (autos – 1002476- 88.2022.8.11.0018), acusada de ter praticado os crime previstos no artigo 35, c.c. artigo 40, VI, todos da Lei n. 11343/2006, artigos 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei n. 11343/2006, artigo 12 da Lei n. 10826/2003 e 244-B da Lei n. 8069/90, na cidade e comarca de Juara/MT.

A denúncia foi recebida na data 15/12/2022.

Após notificação, citação e apresentação de defesa prévia pelos réus, foi realizada audiência de instrução no dia 16/01/2023.

O Ministério Público apresentou memoriais finais em 19/01/2023, a defesa da paciente Taioloana em 25/01/2023 e a defesa do corréu Mateus no dia 16/03/2023 (Defensoria Pública).

A sentença foi prolatada em 23/03/2023, sendo a paciente condenada pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei n. 11343/2006, artigo 12 da Lei n. 10826/2003 e 244-B da Lei n. 8069/90, sendo fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena, com a seguinte fundamentação,
in verbis:

“ (...)

Fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Esclareço que a soma das penas resulta em 8 anos e 2 meses de reclusão. Aplicando-se o disposto no art. 387, § 2°, do CPP, computando-se o período de prisão provisória (pouco mais de 5 meses), tem-se uma redução para 7 anos e 9 meses de reclusão.
Contudo, diante da valoração negativa de circunstância judicial
(quantidade de droga) e a ligação com organização criminosa, entendo que o regime inicial deverá ser o fechado. (...)”.

PRISÃO PREVENTIVA

Mantenho decretada a prisão preventiva dos réus
, uma vez que foram condenados ao regime inicial fechado, não houve alteração fática do caso e continuam presentes os requisitos da custódia cautelar, especialmente pela gravidade em concreto da conduta (conforme fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva) e as informações de que são integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho.”

Com efeito, o regime prisional definido na sentença deve ser debatido em recurso próprio, não havendo manifesta ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus
de ofício, notadamente porque haveriam circunstâncias judiciais desfavoráveis, a justificar a implementação do regime mais gravoso que aquele cabível em virtude da quantidade de pena.

Ademais, em consulta aos autos na origem, constata-se que a defesa já interpôs o devido recurso de apelação, bem como houve apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público.

Assim, além de não haver, a princípio, patente constrangimento ilegal a ser sanado por este instrumento, tem-se que o impetrante almeja, por meio da impetração, desconstituir parcialmente sentença condenatória - o que não se admite pela estreita via do
writ
, seja por não comportar o revolvimento do arcabouço fático-probatório, seja, ainda, por não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.

1. O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Alberto Pereira - no qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença penal que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao narcotráfico nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca de Itajaí-SC, ao final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao máximo previsível de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão da interposição de agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu seu objeto, eis que o AREsp n. 1.706.557/SC foi julgado em 8/9/2020, com trânsito em julgado em 13/10/2020.

3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n. 492.527/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/11/2020).

4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/3/2020).

5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 590.414/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)”

Por fim, em relação à substituição da prisão preventiva por domiciliar, a matéria foi examinada à época da prisão cautelar no HC n. 1020944-57.2022.8.11.0000, julgado em 21.11.2022, quando se compreendeu que a prole não estava sob os cuidados da paciente, mas sob a guarda dos avós, sendo ressaltado, inclusive, que ela não prestava nem mesmo assistência financeira ou afetiva.

Assim, não se conhece de pedido de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior, já julgado por este Tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023